Tribunal: TJSP
Processo: 2054664-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Ourinhos – Decisão judicial determinando a juntada da certidão de protesto indicado na CDA – Insurgência da municipalidade – Cabimento – Tema no 1184 e Resolução no 547/2024 do CNJ que determinam, unicamente, o prévio protesto do título – Desnecessidade da juntada do instrumento de protesto – Eventual exercício do contraditório e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Ourinhos – Decisão judicial determinando a juntada da certidão de protesto indicado na CDA – Insurgência da municipalidade – Cabimento – Tema no 1184 e Resolução no 547/2024 do CNJ que determinam, unicamente, o prévio protesto do título – Desnecessidade da juntada do instrumento de protesto – Eventual exercício do contraditório e do contribuinte, ademais, respeitado – Precedente desta C. Corte em situação análoga - Decisão reformada – Agravo provido.